Tribunal: TJMT
Processo: 1029300-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029300-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), JULIANO FRANCA DOMINGOS DE ABREU - CPF: 057.023.491-30 (PACIENTE), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente há mais de trezentos dias,
decretada
nos autos da Ação Penal n. 1027386-23.2024.8.11.0015,
no â
mbito

da operação denominada "Codinome Fantasma", pela suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Sustenta-se excesso de prazo na conclusão da instrução criminal e ausência de culpa do paciente pela demora processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal em razão de alegado excesso de prazo na formação da culpa.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, não se evidenciando ilegalidade manifesta.

4. A complexidade do feito, que envolve a apuração de crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, com 85 réus e necessidade de instrução probatória robusta, justifica o alongamento do prazo sem configurar constrangimento ilegal.

5. A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
afasta o reconhecimento de excesso de prazo quando demonstrada a razoabilidade da duração do processo, diante da pluralidade de acusados e da complexidade da causa.

6. Não se constata inércia ou desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, tampouco demora injustificada na condução do feito, cuja audiência de instrução está regularmente designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em decisão concreta e individualizada, que demonstre os requisitos do art. 312 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. 2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado à luz da complexidade do feito, do número de réus e das diligências necessárias. 3. Não configura constrangimento ilegal a prisão
preventiva mantida por período razoável diante da pluralidade de acusados e da gravidade dos delitos apurados."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 647; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 966.373/PB, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 5.3.2025, DJEN de 10.3.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Lúcia de Souza em favor de
Juliano França Domingos de Abreu,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

O paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal nº 1027386-23.2024.8.11.0015 [Operação Codinome Fantasma], em trâmite no juízo acima mencionado, pela suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 2°, § 2º e § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 e
arts
. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006).

A impetrante sustenta que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que se encontra preso desde 24 de outubro de 2024 e não deu causa ao elastério, estando encarcerado, pois, há mais de 300 (trezentos) dias sem que se tenha finalizado a instrução processual.

Assevera que “a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 12.01.2026, data em completará 01

(um) ano e 02

(dois) meses, após a prisão do paciente”.

Diante dos fundamentos expostos, o paciente requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição imediata de alvará de soltura em seu favor. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(
ID
.

310528867
)
.
Solicitadas a informações de praxe, a autoridade apontada como coautora as prestou no ID.
313212362
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
por meio do parecer do Procurador de Justiça

João Augusto Veras Gadelha
,
no
ID
.

314398392
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,
o

impetrante sustenta que o
paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência
do excesso de prazo para a formação da culpa, pois es
tá preso
há mais de trezentos dias sem que esteja finalizada a instrução processual
.

Embora
no sistem
a constitucional-penal em vigor
a liberdade
seja
sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidad
e,
o nosso ordenamento jurídico
também
prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre
as quais
, a
preventiva
, que
pode ser
decretada quando houver
prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria,
além de perigo na liberdade do acusado,
como no caso em análise, sem que tal providência
implique
em violação ao princípio da não culpabilidade.

No caso
dos autos
, o decreto prisional ora impugnado encontra-se devidamente motivado, demonstrando de forma concreta e individualizada a presença dos requisitos do art
.
312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Com efeito,
a
alegação de excesso de prazo na conclusão da instrução criminal não se sustenta, diante da complexidade do feito, que apura crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, envolvendo 85 denunciados.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a verificação de excesso de prazo não pode ser feita por mera soma aritmética dos prazos legais, devendo-se considerar a complexidade da causa, o número de réus, a diversidade de condutas e a necessidade de diligências específicas,
a exemplo da
produção de provas técnicas
.

E
m processos que apuram crimes de maior gravidade e complexidade, como tráfico de drogas e organização criminosa, com vários acusados e múltiplos atos processuais, é admissível a dilação dos prazos sem que isso configure, por si só, constrangimento ilegal
, sendo certo que os p
razos processuais servem como parâmetros gerais e não são absolutos, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias concretas do
caso em análise.

No presente
feito
, a pluralidade de
denunciados
, a necessidade de instrução detalhada
e
a apuração de condutas complexas justificam o tempo despendido para a conclusão da instrução. Não há nos autos qualquer indício de inércia ou desídia por parte do juízo ou do Ministério Público, tampouco de demora injustificada atribuível à acusação ou ao Poder Judiciário
.
Ao contrário, a tramitação processual reflete a regularidade dos atos e o respeito ao devido processo legal, sendo o tempo de duração compatível com a natureza e a complexidade dos fatos
sob apuração.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.

2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, visto que foram apreendidos "260 (duzentos e sessenta) gramas de cocaína; 25 (vinte e cinco) gramas de
crack;

vários
pacotes de plástico transparente (utilizados comumente para 'geladinho/
dindin
') para o embalo da droga; centenas de pinos de cocaína; 6 (seis) munições; 1 arma do tipo 'espingarda'".

3.
No que tange ao pleito relativo ao suposto excesso de prazo, salientou a Corte de origem
a
"
a natureza do feito, a pluralidade dos réus e a quantidade das provas a serem produzidas durante a instrução processual
"
. Dessa forma, fica
afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo
.

4. Agravo regimental não provido, com recomendação de revisão da custódia cautelar e celeridade no trâmite processual.

(
AgRg
no HC n. 966.373/PB, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)
.

No
mais
, não se observa

inércia ou desídia do juízo, que designou a audiência de instrução dentro das possibilidades da pauta, considerando o
número
de réus e a logística necessária à oitiva de tantos acusados e testemunhas.

Ademais,
repita-se,
não se constata tempo desarrazoado frente à complexidade objetiva da causa: entre a prisão (outubro de 2024) e a audiência (janeiro de 2026), transcorrerá período que, embora dilatado, se revela proporcional
ao caso
.

Portanto, diante da complexidade
do feito, da pluralidade de denunciados e da gravidade dos crimes apurados, não há que se falar em excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, estando ausente
o alegado
constrangimento ilegal.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Juliano França Domingos de Abreu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025